Tribunal: TJES
Processo: 0001641-12.2019.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001641-12.2019.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA e outros (7)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001641-12.2019.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DOS SANTOS ZEFERINO, SAMUEL ALVES RODRIGUES, ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXAO, JONATHAN EBANI HERPES, JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO, GEDALHA MOREIRA BRUNO
Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO MAYER RIOS RANGEL - ES19532
Advogado do(a) RECORRIDO: VILMAR TAGARRO JUNIOR - ES25527
Advogado do(a) RECORRIDO: VILMAR TAGARRO JUNIOR - ES25527
Advogado do(a) RECORRIDO: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP AUSENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, deve ser mantido o direito do recorrido de responder ao feito em liberdade mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001641-12.2019.8.08.0017

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DOS SANTOS ZEFERINO, SAMUEL ALVES RODRIGUES, ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXAO, JONATHAN EBANI HERPES, JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO, GEDALHA MOREIRA BRUNO
Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO MAYER RIOS RANGEL - ES19532
Advogado do(a) RECORRIDO: VILMAR TAGARRO JUNIOR - ES25527
Advogado do(a) RECORRIDO: VILMAR TAGARRO JUNIOR - ES25527
Advogado do(a) RECORRIDO: EVERALDO MAIA DE SOUZA - ES15533

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO.

O Ministério Público impugnou a decisão proferida pelo magistrado,
nos autos da ação penal nº. 0002605-73.2017.8.08.001, que concedeu a liberdade provisória aos réus ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXÃO, JONATHAN EBANI HERPES, ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DOS SANTOS ZEFERINO, SAMUEL ALVES RODRIGUES e GEDÁLIA MOREIRA BRUNA.

Conforme prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a presença de prova da materialidade delitiva, indícios de autoria e que a liberdade do réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Com as alterações da lei n° 13.964/2019, a prisão preventiva passou a carecer, ainda, da existência concreta de fatos novos, ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (art. 312, §2º).

Fixada essa premissa, vislumbro que a magistrada de primeira instância revogou a prisão preventiva dos recorridos
ALEX DOS SANTOS ZEFERINO, JULIO CEZAR DOS SANTOS ZEFERINO, FILIPE PEREIRA DA PAIXÃO, JONATHAN EBANI HERPES, ALAN GRECCO RAMOS DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DOS SANTOS ZEFERINO, SAMUEL ALVES RODRIGUES
, em 14 e 15 de janeiro de 2019, por entender que “os acusados já se encontram recolhidos há mais de 01 (um) ano, considerando que a instrução processual encontra-se finalizada, bem como considerando que os acusados indicaram os endereços que passarão a residir”.

Ainda, verifica-se que foram estabelecidas as cautelares diversas de comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, ou de alteração de endereço, sem a prévia autorização judicial, e, ainda, recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, “não podendo ingerir bebida alcoólica em público,, ou publicamente se apresentar embriagado e, também, não frequentar bares, boates, forrós, bailes "funk", casas de jogos, prostíbulos, ou semelhantes”.

Verifica-se, ainda, que em 05 de julho de 2019, igual direito foi concedido à recorrida Gedalha Moreira Bruno, com a imposição das mesmas cautelares supramencionadas.

Ao compulsar os autos, entendo que o nobre representante do Ministério Público não trouxe qualquer alteração fática que pudesse ensejar a decretação da prisão preventiva nesta fase processual.

Também não há nenhum registro de fuga, ou de pretensão de evasão do distrito da culpa, nem de descumprimento das cautelares impostas, de modo que inexiste fundamento para aplicar a segregação máxima dos recorridos, que se encontram soltos há mais de 04 (quatro) anos.

Vejamos o entendimento deste e. Tribunal:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA FALTA DE ELEMENTOS CONCRETOS A FUNDAMENTAR A PRISÃO CAUTELAR RECURSO DESPROVIDO. 1. A segregação cautelar é medida excepcional que pode e deve apenas ser irrogada ao acusado quando presentes os pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. A decisão que revogou a prisão preventiva fora exaustivamente fundamentada. 3. Após a revogação da custódia não há notícias de qualquer incidente praticado pelo réu, bem como inexiste notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas. Portanto, ausentes os pressupostos para a decretação da segregação ante tempus (dispostos no artigo 312 do CPP) do recorrido. 4. RECURSO DESPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030210057219, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/11/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022).

Portanto, entendo que as medidas cautelares aplicadas pelo Magistrado a quo se mostram proporcionais ao presente caso.

Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.